Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702639-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL DIAS DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O presente recurso versa sobre tutela provisória de urgência e estava sobrestado até julgamento do Tema 1.085 pelo eg. STJ, que já ocorreu. Examinados os autos originários, verifica-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora